Tribunal: TJMT
Processo: 1045714-59.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1045714-59.2020.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: SOMPO SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 119364464) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 112670462):
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS.
Sem razão a alegação de falta de prévio requerimento administrativo e/ou comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. (RAC n° 1045714-59.2020.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/12/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 116598996.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 2°, parágrafo único; 17 e 29 do CDC, ao argumento de que no caso dos autos (sub-rogação de direitos) não se aplica o CDC, aduzindo que a seguradora não se enquadra na acepção de consumidora.
(ii) aos arts. 6°, VIII do CDC e 373, I, do CPC, ao argumento de impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante a inexistência de demonstração do nexo de causalidade.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 120554472.
Recurso tempestivo (id. 119556951).
Devidamente preparado (id. 119412991).
Contrarrazões (id. 123661497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 6°, VIII do CDC e art. 373, I do CPC, com os argumentos atinentes à questões de ônus da prova e ausência de nexo causal, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente a simples alegação de impossibilidade de inversão do ônus probatório por estar ausente o nexo causal. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela presença do nexo causal entre a prestação defeituosa do serviço e o prejuízo sofrido pela passageira. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1754611/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, fica vedada a análise pelo STJ quanto a ofensa aos arts. 6°, VIII, do CDC e 373, I, do CPC.
Da alegada inaplicabilidade do CDC – Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega que a seguradora em momento algum se enquadra como consumidora na acepção do caput e do parágrafo único do art. 2o do CDC e, ainda, nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 29, do referido Código.
Quanto a aplicabilidade do CDC, restou assim consignado no acórdão hostilizado entendimento análogo deste Sodalicio, cuja ementa foi reproduzida no interiro teor do voto:
“[...] Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” (grifei) (id. 112670462).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/1990. SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DA SEGURADA. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Sendo a relação entre a segurada e a concessionária, ora recorrente, de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a agravante. 4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma infralegal, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. 5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1252057/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“[...] Quanto à relação entre a segurada e a Recorrida, esta é de consumo, (...) há que ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e a equiparação nele prevista, em virtude da sub-rogação ocorrida e da transmissão de todos os direitos, ações, privilégios e garantias da segurada (consumidora) à seguradora (Recorrente). Logo, impera a aplicação da Legislação de Proteção ao Consumidor e, no caso específico, a inversão do ânus da prova prevista no artigo 6°, inciso VIII, do mencionado Codex, em razão da verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência técnica da autora. O entendimento exposto acima, vai ao encontro do posicionamento pacificado pelo e. STJ no sentido de que a seguradora age como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. [...] Feitos tais esclarecimentos, e não havendo qualquer margem de dúvida acerca da aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, ao não considerar a inversão do ônus da prova v. acórdão fere o entendimento dessa Corte.(AREsp 1823779/SP – Presidente Min. HUMBERTO MARTINS – monocrática – j. em 19/04/21, publicação: 20/04/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 2o, parágrafo único; 17 e 29 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 120554472 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça